Tribunal: TJES
Processo: 5001055-83.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001055-83.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RENATO PEREIRA IMBERTTI
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da relatora
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001055-83.2020.8.08.0006

RECTE.: ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A – ESCELSA

RECDO: RENATO PEREIRA IMBERTTI

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI NÃO ASSINADO POR RECUSA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL RECONHECIDA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata os autos de
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais
, onde em breve síntese o autor alega que no dia 07/10/2020 fora surpreendido com uma notificação de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3469116 no valor de R$1.370,06 (mil trezentos e setenta reais e seis centavos), o qual estaria sendo multado por irregularidade em seu medidor de energia referente ao consumo irregular correspondente aos períodos de 22/06/2018 e 29/08/2019, valor este que a parte requerente não reconhece como devido.

Ao final, requereu que este Juízo declare a nulidade e inexistência dos débitos cobrados, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados pelo autor.

A requerida contestou o feito alegando, em síntese, que, após inspeção de rotina realizada na unidade consumidora do autor, restou identificado irregularidades no medidor de energia, sendo o procedimento de cobrança legítimo. Que, apesar de em momento algum ter sido imputado ao autor a execução de irregularidades, tal inconsistência, provocou queda visível no consumo da instalação, devendo a diferença entre valores consumidos e efetivamente cobrados, serem alvo da referida cobrança.

A sentença de primeiro grau assim decidiu a lide:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para
DECLARAR a nulidade da cobrança referente ao débito no valor de
R$1.370,06 (mil trezentos e setenta reais e seis centavos), referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

Ainda,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
, o pedido de
DANOS MORAIS
, os quais arbitro no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.
Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária observado o IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a partir deste arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ.

Por fim, CONFIRMO os efeitos da antecipação de tutela, deferida na decisão de ID nº 4784249.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC/15.

Sem custas e honorários, em conformidade com o art. 55, da Lei 9.099/95.

A ré ofertou Recurso Inominado aduzindo preliminarmente a incompetência do juizado especial cível por necessidade de perícia e ilegitimidade passiva da recorrida. No mérito defendeu a legalidade do TOI e dos procedimentos realizados, razão pela qual pleiteou pela improcedência dos pedidos iniciais.

A parte autora não apresentou Contrarrazões ao RI ofertado.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Analisando os autos, entendo que não devo proceder à análise do mérito no presente caso, devendo ser extinto o feito, sem a resolução do mérito.

Isso porque existe, no presente caso, incompetência absoluta por conta da complexidade da discussão aventada, de forma que é materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

Esta complexidade deflui do fato de que a recorrida juntou fartos elementos probatórios que evidenciam a existência de potencial irregularidade no fornecimento de energia elétrica. Entretanto, não é possível a este juízo, carente de conhecimentos especializados, afirmar se a referida alteração, caso exista, é capaz de influir ou não na medição da unidade consumidora.

O presente caso é completamente diferente da grande maioria das situações semelhantes que são trazidas a este juízo, onde o processo de elaboração do TOI é arbitrário e defeituoso, funcionando o referido instrumento, tão somente, para legitimar a ação abusiva da concessionária, o que aqui não verifico, uma vez que o TOI foi assinado, conforme ID 1706298.

Por tudo que foi dito, existindo dúvida razoável no caso concreto acerca da existência de fraude no medidor da recorrente, que não pode ser resolvida pela simples análise documental por parte do julgador, ante a exigência de conhecimentos técnicos específicos, seria deveras temerário manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos a ambas as partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação de decisão, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos. Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, decidindo de ofício pela incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.